Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE INCONGRUÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. SUPERADO O LAPSO TEMPORAL DE 10 ANOS. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTEÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pela apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada.
2. Emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.
3. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). Preliminar afastada.
4. Diante de autorização expressa prevista no parágrafo único, do art. 487, do CPC, não se faz necessária a oitiva da parte autora a respeito de questão alusiva à prescrição quando se tratar de rejeição liminar do pedido, nos termos do que dispõe o §1o, do art. 332, do CPC/215. Preliminar rejeitada.
5. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.
6. Nas demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
7. Superado o lapso temporal decenal entre a data do saque dos valores da conta individual do PASEP e o aforamento da presente demanda, ocorrida em 19/02/2020, verifica-se fulminada pela prescrição decenal a pretensão autoral.
8. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.